Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-40.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-40.2024.8.05.0023

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEORGETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. APLICAÇÃO DO TEMA 1387 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. TEMA 1300 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TJLP E JUROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira, sob alegação de má gestão de conta vinculada ao PASEP, com aplicação de índices de correção monetária inadequados e ausência de preservação do patrimônio.

2. Sentença proferida pelo juízo de origem que afastou preliminares e prejudicial de prescrição, mas julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que foram aplicados os índices legais (TJLP), condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, reiterando os argumentos iniciais, sustentando inexistência de prescrição e defendendo aplicação de índice diverso (INPC), além de pleitear indenização por danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pela instituição financeira, não conhecidas pelo Tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento de valores referentes ao PASEP; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à gestão da conta vinculada; (iii) saber se os índices de correção monetária aplicados estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido, enquanto as contrarrazões não são conhecidas por intempestividade.

7. A legitimidade passiva do Banco do Brasil encontra-se pacificada pelo Tema 1150 do STJ, que reconhece sua responsabilidade para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, bem como fixa o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

8. Quanto ao termo inicial da prescrição, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1387 do STJ, segundo o qual o prazo tem início na data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado, em observância ao princípio da actio nata.

9. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 09/12/2003, iniciando-se o prazo prescricional nessa data e findando-se em 09/12/2013, sendo a ação ajuizada apenas em 2024, o que evidencia a prescrição da pretensão.
10. Ainda que superado o óbice prescricional, não se verifica falha na prestação do serviço, pois, conforme o Tema 1300 do STJ, competia ao banco comprovar a regularidade das movimentações, ônus do qual se desincumbiu mediante apresentação de extratos e microfichas.
11. Os registros demonstram que os valores foram regularmente transferidos à folha de pagamento da parte autora, inexistindo desfalque ou saque indevido.

12. No tocante à correção monetária, a legislação de regência (Lei Complementar nº 26/1975 e Lei nº 9.365/1996) impõe a utilização da TJLP, acrescida de juros de 3% ao ano, não sendo facultado ao banco adotar índices diversos, como o INPC.

13. A pretensão de aplicação de índice distinto carece de respaldo legal, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir o critério normativamente estabelecido, inexistindo, portanto, ato ilícito ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência, com adequação da fundamentação para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de valores relativos ao PASEP inicia-se na data do saque integral da conta (Tema 1387 do STJ), sendo de dez anos (Tema 1150 do STJ), e, comprovada a regularidade das movimentações e a aplicação dos índices legais, inexiste falha na prestação do serviço ou direito à indenização”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 205.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º.
Constituição Federal, art. 239, § 2º.

Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º.

Lei nº 9.365/1996, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1150.

STJ, Tema 1300.

STJ, Tema 1387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8000446-40.2024.8.05.0023
, em que figuram, como

apelante

GEORGETE ALVES DOS SANTOS

e apelado

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora